Tribunal: TJDFT
Processo: 0717575-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. Nas ações de alimento, a jurisprudência prestigia o binômio necessidade e capacidade, pela própria necessidade de assegurar a moradia, alimentação, locomoção para o trabalho, alimentação e não se mostraria razoável reduzir quem está obrigado a prestar os alimentos à condição de penúria ou ao severo comprometimento de sua condição de sobrevivência, inclusive para o desempenho de sua atividade econômica.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.